Tribunal: TJDFT
Processo: 0736843-44.2016.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0736843-44.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR DECISÃO A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 986 firmou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS” (STJ. 1a Seção. REsps 1.699.851-TO, 1.692.023-MT, 1.734.902-SP e 1.734.946-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/3/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 986) (Info 804).). Os efeitos da decisão foram modulados em razão da mudança de entendimento, que até então era favorável aos contribuintes. Assim, foi estabelecido que “até o dia 27 de março de 2017 – data de publicação do acórdão do julgamento na Primeira Turma –, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986”. Ou seja, apenas os contribuintes com liminares vigentes (a decisão não pode ter sido cassada ou revogada) e concedidas antes de 27/03/2017 serão beneficiados pela modulação dos efeitos, o que não é o caso em razão da decisão objeto do ID 3239894. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, v, “b”, do CPC, e art. 11, v, do RITRTJDFT, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Sem custas em razão da isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.